Tribunal: TJSP
Processo: 2028926-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028926-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MANOEL
NAZARENO DE OLIVIERA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028926-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.334
Agravo de instrumento: 2028926-59.20208.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível de Mauá
Agravante: Manoel Nazareno de Oliveira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTÁRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Saldo remanescente.
Honorários
advocatícios
a
serem
fixados
nesta
fase.
Admissibilidade, nos termos do artigo 85, § 7o do CPC. Conta do
credor que foi impugnada pela autarquia.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL
NAZARENO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Dr.
Thiago Elias Massad, nos autos de ação acidentária, ora em fase de execução de
saldo remanescente de precatório, cujo teor não estabeleceu pagamento de
honorários advocatícios (fl. 797).
Pretende o recorrente, por meio de seus advogados Dr. Daniel
Cerviglieri, Dra. Priscilla Damaris Corrêa e Dr. Felipe Pedro Machado, a reforma
da decisão, para fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 7o,
do CPC (fls. 1/5).
Determinado seu processamento, sem outorga de efeito ativo,
porquanto ausente requerimento nesse sentido (fl. 808), não houve apresentação de
contrarrazões pela autarquia (fl. 813).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028926-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Impõe-se destacar, de início, um breve histórico dos autos
originários. Cuida-se de ação acidentária movida por MANOEL
NAZARENO DE OLIVEIRA requerendo benefício acidentário, pois diante das
condições de labor exercidas como plastificador, desenvolveu males ortopédicos
(fls. 6/15).
Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido (fls.
223/235), posteriormente reformada pelo v. acórdão por esta C. Câmara, que
concedeu o benefício de auxílio-acidente (fls. 323/329).
Com o trânsito em julgado (fl. 334) e iniciada a fase de
execução, os Embargos à Execução foram julgados procedentes, acolhidos os
cálculos apresentados pela autarquia (fls. 428/430).
Trânsito em julgado em 17/10/2013 (fl. 462), com expedição de
ofício requisitório em 14 de abril de 2015 e depósito em 01/11/2016 (fl. 639).
Efetuado o levantamento, o autor apresentou cálculo de
diferenças referente aos juros de mora no período compreendido entre a data da
conta de liquidação até respectivo pagamento (fls. 712/727). Houve impugnação da
autarquia (fls. 737/748), sendo os autos remetidos à contadoria, que prestou
informações e afirmou ser necessária a definição de determinados parâmetros para
cálculo (fls. 751, 755), o que foi devidamente realizado pelo MM. Juiz a quo, que
decidiu serem devidos juros entre a realização dos cálculos (09/06/2010) até a
expedição do precatório (14/04/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028926-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, a Contadoria entendeu devido o valor de R$ 65.470,02
(cf. fl. 765), com o qual apenas a parte autora concordou (fls. 778/781).
Em sequência, proferida decisão homologando os cálculos
apresentados pela autarquia, em consonância com o acórdão proferido no RE
579.431 (fls. 782/784).
“(...)
O acórdão proferido no RE 579.431 (Tema 96), transitou em
julgado em 16/08/2018.
(...)
Assiste razão ao INSS. Explico.
A Requisição de Pagamento (Precatório) é encaminhado pelo
Juiz da execução para o Presidente do Tribunal. As requisições recebidas no
Tribunal até 1o de julho de um ano, são autuadas como Precatório, atualizadas
nesta data e incluídas na proposta orçamentária do ano seguinte. Já os precatórios
autuados após cada data serão atualizados em 1o de julho do ano seguinte e
inscritos na proposta orçamentária subsequente. No caso em apreço ocorreu a
primeira hipótese, pois o precatório expedido (fls. 258) foi recebido, atualizado e
inscrito na proposta orçamentária do ano seguinte (fls. 266/269).
Logo, recepcionado o precatório em julho de 2015, a autarquia
executada tinha até o final do exercício seguinte para pagamento, ou seja,
dezembro de 2016.
A saber, não incidem juros moratórios 'durante o período
previsto no § 1o do art. 100 da CF' e esse período é apenas entre 1o/julho e
31/dezembro do seguinte, denominado 'período de graça' de 18 meses.
Em sendo assim, tendo em vista que a referida súmula não foi
revogada, ao menos por ora, corretos os cálculos do INSS (fls. 428), no valor de R$
60.014,17 (sessenta mil quatorze reais e dezesseis centavos), com juros até a data
de junho de 2015.
Ante o exposto, homologo os cálculos do INSS no valor de R$
60.014,17 (sessenta mil quatorze reais e dezessete centavos) a serem pagos pelo
INSS em favor da parte autora/exequente, referente a diferenças devidas.
(...)”.
A parte autora opôs Embargos de Declaração, pois não fixados
honorários advocatícios (fls. 789/791), que foram rejeitados, mantida a decisão
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028926-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O MM. Juízo a quo assim decidiu (fl. 797):
“A fase de execução encerrou-se com o julgamento dos
Embargos à Execução (fls. 250/252) e a expedição do respectivo ofício requisitório
(fls. 259/260), em que a parte autora restou sucumbente.
Os honorários foram corretamente fixados sobre as parcelas
vencidas em sentença, na fase de conhecimento (fls. 117/123).
Outrossim, o que ora se está apurando são os juros decorrentes
da mora no pagamento, assim, devidos os juros também sobre o cálculo de
honorários, o que se observa aos cálculos homologados, já que os honorários
advocatícios apurados em R$ 16.471,96 (nov/2008), com a aplicação dos juros de
mora (de nov/2008 a jun/2015), totalizaram a quantia de R$ 27.755,91, logo, a(o)
patrono(a), devida a diferença entre os dois valores, qual sejam, R$ 11.0836,94, a
ser subtraído do total do valor homologado, a saber, R$ 60.014,17 (fls. 428).
Assim, não se há de falar em novo arbitramento de honorários,
na presente fase de apuração de diferenças”
Em face de tal decisão, insurge-se o agravante.
Pois bem.
O recurso merece provimento.
Nos moldes do artigo 85, § 7o, do CPC/15, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não
tenha sido impugnada
Ainda, o § 1o do mencionado dispositivo estabelece que “São
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente”.
Ora, é certo que houve discussão, depois do depósito do valor
do cumprimento de sentença, acerca do saldo remanescente, sendo cabível a fixação
de honorários advocatícios, uma vez que houve verdadeira impugnação do INSS em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028926-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
relação ao real valor devido ao agravado.
Em outras palavras, após o pagamento do valor principal e,
como a parte credora entendeu que ainda havia valores devidos, apresentou cálculo
de diferenças a título de saldo remanescente, sobre o qual o INSS impugnou.
Logo, uma vez que a liquidação assumiu caráter contencioso,
realmente são devidos honorários advocatícios.
Assim, de rigor a fixação de honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o quantum debeatur da diferença,
considerando as teses jurídicas debatidas, tempo de duração do processo e zelo
profissional.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos
moldes deste voto.
CARLOS MONNERAT
Relator